Tribunal: STF
Processo: RHC 203510
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. NOVA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. DEFESA TÉCNICA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte Especial pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação. 
    2. Se foi nomeado defensor dativo, que apresentou razões de apelações que, embora sucintas, pediram a absolvição do acusado, não há que se falar em ausência ou deficiência de defesa técnica. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, para se declarar a nulidade de determinado ato, há que se demonstrar o efetivo prejuízo, o que não se verificou na hipótese. 
    3. A aplicação da pena restritiva de direitos mais favorável ao agravante só foi proposta no agravo regimental, tratando-se assim de inovação recursal, não sendo possível seu conhecimento na via eleita. 
    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 1, p. 132)
    O recorrente narra que foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 750 dias-multa.
    Afirma, em síntese, que “o conjunto probatório delimitado na decisão impugnada pela Defesa é insuficiente para sustentar a condenação do réu” e que “desde o momento da interposição de recurso, há absoluta ausência de defesa: uma falta total de defesa em sua acepção material”. (eDOC 1, p. 142)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão do eg. TJ/PR e, por via de consequência, seja absolvido o ora recorrente”. (eDOC 1, p. 154)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não reconhecimento do presente recurso. (eDoc 1, p. 167)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
     Na espécie, diferentemente do alegado pela defesa, o conjunto probatório é solido e demonstra o nexo causal da conduta do paciente com o resultado do tipo penal de tráfico de drogas. Veja-se a fundamentação do acórdão condenatório, como referida pelo acórdão impugnado:
    “A autoria é certa e recai sobre a pessoa dos réus, conforme delimitado na exordial acusatória, consubstanciada pela apreensão de drogas em posse dos acusados e através da análise dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão, confirmando em juízo os elementos de informação do inquérito policial. (…) Contudo, no mérito da acusação, de acordo com as informações dos autos, a prisão em flagrante do acusado e corréus adveio de operação policial realizada em rodovia federal, conforme os termos de depoimento, na qual a autoridade policial abordou e revistou as bagagens de um táxi, onde foram encontrados fundos falsos e, nesses locais, grande quantidade de maconha. Naquele momento, conforme os depoimentos, “os três passageiros disseram que saíram de Foz do Iguaçu e estavam indo para São Miguel do Iguaçu levar a droga” (mov. 1.4 e 1.5). No interrogatório perante a autoridade policial, ANDREY DE OLIVEIRA MORAIS (mov. 1.9) afirmou ter sido enganado pela corré JULIANA, a qual lhe teria oferecido o valor de R$ 100,00 (cem reais) para passar uma cota de US$ 300,00 (trezentos dólares) em mercadorias, pedindo-lhe que “arrumar mais 01 menina”. Disse na ocasião desconhecer o verdadeiro conteúdo e que o ato comprometeu também a sua prima e corré CAMILA, a qual confirmou a versão (mov. 1.13). Da mesma forma, JULIANA (mov. 1.11) afirmou à autoridade policial, assumindo a propriedade do entorpecente, que teria sido contratada para o ato de transporte pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Disse ainda ter chamado ANDREY, o qual encontrou outra pessoa para auxiliá-lo, pagando-lhes R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para, alegadamente, transportar mercadorias do Paraguai. Em juízo, ANDREY (mov. 107.2) confirmou os elementos do inquérito. Disse que JULIANA lhe pediu para transportar “muamba”, sendo ele necessário para a cota da fronteira com o Paraguai (3min23s), e o mesmo em relação a sua prima CAMILA (3min58s). Segundo afirmou em juízo, o verdadeiro conteúdo das malas foi por ele descoberto somente no momento da abordagem policial (4min30s). Por sua vez, CAMILA (mov. 127.25) confirmou o relato, dizendo que JULIANA chamou ANDREY (2min58s) para o transporte de “muamba”, mediante o pagamento de cem reais. Negou conhecimento a respeito dos entorpecentes e dos fundos falsos das malas, ressaltando ter visto apenas roupas tais como camisetas e bermudas (3min33s). Finalizando os interrogatórios, a corré JULIANA (mov. 127.26), de forma mecânica, repetiu a versão favorável aos outros dois acusados, atestando que nenhum deles tinha conhecimento a respeito dos entorpecentes apreendidos (3min51s). No entanto, respondendo a outros questionamentos, afirmou ter sido contatada por uma pessoa de BETO para a viagem, dizendo em seguida que essa pessoa “ia encontrar a gente” (4min25s) e que ele “pediu para a gente entregar as malas para ele no primeiro posto que tem em São Miguel” (4min41s). Afirmou que seria remunerada com o valor de novecentos reais pela viagem (5min20s), enquanto os outros dois receberiam cem e cento e cinquenta reais, pois iam passar como mercadoria. Ao final, confirmou que, durante sua menoridade, já havia praticado o mesmo delito (6min57s). Por outro lado, o policial rodoviário federal Dennis Camilo de Andrade (mov. 126.17), confirmando a abordagem aos três acusados no interior do táxi, relatou ter utilizado um cachorro para a localização do entorpecente (1min30s), os quais estavam no interior das malas, em fundos falsos. A respeito da confissão extrajudicial, afirmou que inicialmente apenas um dos ocupantes aceitou a culpa, dizendo em seguida que “depois os outros dois acabaram confessando” (2min43s). O relato foi confirmado pela policial Daiani Nenfeld Kiessler (mov. 126.18), a qual, em seu ponto de vista, “ao menos uma das meninas e o rapaz sabiam” (1min39s), com exceção apenas da terceira ocupante. Não se mostra possível, como pretende a defesa, afastar a específica ciência da traficância empreendida pelos três acusados, pois está consubstanciada em elementos de informação confirmados por policiais rodoviários federais, que se mostraram coerentes e delimitaram de modo confiável o conjunto probante deste caso. Ademais, afastando a verossimilhança da negativa de autoria, ANDREY é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, como apontou a promotoria de justiça (mov. 153), tendo sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/06 na Ação Penal 0000057-46.2017.4.03.6129 (que tramitou na 1ª Vara da Justiça Federal de Registro/SP), sendo que o feito transitou em jugado no dia 22/08/2017. Nesse caso, conforme a sentença (mov. 152.3), o acusado ANDREY atuou através de igual modus operandi, transportando na ocasião 21,06 kg (vinte e um quilogramas e seis gramas) de haxixe e 2,44 kg (dois quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas) de maconha escondidos nas latarias de um veículo, tendo sido preso, da mesma forma, por policiais rodoviários federais enquanto transportava os entorpecentes de São Paulo ao Rio de Janeiro. Em conclusão, exaurida a análise das questões invocadas pela defesa, o voto é para o não provimento do mérito do recurso, mantendo-se a condenação do acusado às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação”. (eDoc 1, p. 41-47) 
    Dessarte, entendo que não há qualquer irregularidade, muito menos prejuízo para o paciente na nomeação de defensor dativo.
    Nesse corolário, destaco que o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. A literalidade do dispositivo deixa clara a exigência do prejuízo às partes para reconhecimento da nulidade processual. 
    Nesse sentido, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, para reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Consoante frisou o ministro Cezar Peluso, ao denegar a ordem no HC 82.899/SP: Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu. 
    Por fim, colaciono trecho da decisão colegiada do STJ:
    “Reitero que não há se falar em ausência ou deficiência de defesa técnica, pois, embora suscita, o defensor dativo apresentou as razões de apelação, pedindo a absolvição. Ademais, para se declarar a nulidade de determinado ato, há que se demonstrar o efetivo prejuízo, o que não se verificou na hipótese”. (eDoc 1, p. 137)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente